Tribunal: TJDFT
Processo: 0772761-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DOS CONTRATOS DURANTE A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 365/2018/CNSP. DESPROVIMENTO E PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora pretende a rescisão e cancelamento dos contratos de seguro prestamista, celebrados de forma acessória aos contratos de mútuo, e a devolução de R$ 20.212,90, referente à restituição proporcional dos valores pagos a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido até o momento do pedido de resilição contratual, com base no art. 36 da Resolução no 365/2018/CNSP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) a possibilidade de resilição contratual pela autora/recorrente dos contratos de seguro prestamista, celebrados de forma acessória aos contratos de mútuo bancário e (ii) a possibilidade de restituição proporcional dos valores pagos a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36 da Resolução no 365/2018/CNSP, que dispunha sobre as regras e critérios para operação do seguro prestamista, previa a faculdade ao segurado de cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação, além de garantir a restituição proporcional dos valores pagos. Assim, apesar de a Resolução no 365/2018/CNSP ter sido revogada pela Resolução no 439/2022/CNSP, aquela encontrava-se vigente no momento da celebração dos contratos, razão pela qual deve ser garantido o direito da recorrente em cancelar o contrato de seguro em relação aos respectivos contratos, com a restituição do valor do prêmio proporcional ao período a decorrer.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de BRB BANCO DE BRASILIA S/A CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
5. Recurso de DIENES NERY DA SILVA CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e determinar a restituição de R$ 20.212,90 referente ao prêmio proporcional ao período a decorrer, com incidência da SELIC desde a citação válida. Sem custas e sem honorários, em razão de a recorrente não ser integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.